Tribunal: TJES
Processo: 0000238-22.2018.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000238-22.2018.8.08.0056
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEVAIR FRIEDRICH
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000238-22.2018.8.08.0056

RECORRENTE: DEVAIR FRIEDRICH

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME
PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISOS

I
I E

IV,
NA FORMA

DO
ART. 14, INCISO II
, TODOS DO
CÓDIGO PENAL
.

DECOTE DE QUALIFICADORAS.
INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

3. Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de capacete que não foi entregue ao recorrente.
Quanto ao fato que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os elementos dos autos indicam que o ofendido estava sob efeito de álcool e foi atingido de surpresa, quando a briga já havia sido cessada, visto que o recorrente já havia se retirado do local dos fatos.

4.
Recurso
conhecido e, no mérito,

improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000238-22.2018.8.08.0056

RECORRENTE: DEVAIR FRIEDRICH

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DEVAIR FRIEDRICH
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, (v. 1, pp. 331/339), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em sede de razões recursais, (v. 1, pp. 353/361), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra o afastamento das qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 31 de outubro de 2015, por volta das 23h15m, o
denunciado
D
evair
F
riedrich,
agindo em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, desferiu disparo de espingarda contra a vítima, não tendo o crime se consumado por razões alheias a sua vontade, haja vista que o ofendido foi socorrido.

Consta dos autos que, durante um churrasco em família, na casa da genitora dos envolvidos, Alisa Borchardt Friedrich, réu e vítima passaram o dia fazendo uso de bebida alcoólica.

No fim da noite, o réu se preparava para ir embora, a fim de participar de outra festa, quando perguntou à vítima onde estava seu capacete, momento em que a vítima pediu para que o réu não fosse embora, tendo então o acusado dito para seu irmão "enfiar o capacete na bunda".

Neste momento, o réu e vítima passaram a discutir e acabaram por se envolver em agressões físicas mútuas, necessitando que os demais participantes do churrasco interviessem para acabar com o desentendimento.

Cessada a contenda entre irmãos, o réu foi ate sua casa, localizada a cerca de 50 (cinquenta) metros de onde acontecia o churrasco, armou-se de uma espingarda "chumbeira", de fabricação caseira, calibre .11mm, com capacidade de um disparo, e retornou ao local da festa.

Ao chegar ao local, imediatamente, apontou o armamento na direção da vítima e efetuou disparo que atingiu a cabeça de Leonardo, na região logo acima do olho direito, tendo em seguida se evadido para um cafezal próximo, onde foi encontrado logo após o crime pelos demais familiares.

Segundo o Ministério Público Estadual, o crime foi cometido por motivo fútil, consistente no fato de a vítima Leonardo não ter entregue o capacete ao réu, impedindo-o de sair do local embriagado e guiando uma motocicleta.

Ainda de acordo com o
Parquet
estadual, o recurso utilizado por Devair dificultou a defesa da vítima, pois Leonardo estava embriagado e não esperava que o irmão retornasse armado para o local.

Finda a instrução processual, o acusado Devair Friedrich

foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa do
recorrente
DEVAIR FRIEDRICH

requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra o afastamento das qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal, aduzindo que, quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a conduta do réu é intrínseca ao tipo penal, razão pela qual a qualificadora indicada importa em
bis in idem
. Também, requer o decote da qualificadora de motivo fútil, argumentando que o réu agiu sob violenta emoção, em razão do estado de embriaguez.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Laudo e exames médicos (v. 1, pp. 119/133); Boletim Unificado, (v. 1, pp. 11/18); Laudo Policial de Exame e Arma de Fogo, (v. 1, pp. 61).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o acusado, ao prestar suas declarações em sede policial, (v. 1, pp. 51), disse que
"soube que havia atirado em seu irmão”
, mas disse que não se recorda como ocorreu. Por sua vez, ao ser ouvido em juízo, (v. 1, pp. 247/249), o recorrente aduz que
“não se recorda dos fatos narrados na denúncia”
.

Nada obstante, das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que há indícios suficientes de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, Leonardo.

Nesse contexto, a vítima em juízo, (v. 1, pp. 195), afirmou o seguinte:

“[...] que o depoente não se recorda dos fatos narrados na denúncia;
que o depoente estava muito embriagado quando dos fatos
; que o depoente perdeu parte dos movimentos das pernas e dos movimentos dos braços;
que o depoente ficou hospitalizado por 06 (seis) meses;
que o depoente também ficou com dificuldades na fala; que o depoente atualmente mora com a sua genitora. [...] que a mãe do depoente falou que estava ocorrendo um churrasco no local dos fatos; que o depoente estava muito embriagado, não tendo lembrança do ocorrido;
que a
mãe
do dep
oente
disse que todos e
stavam
"se pegando" no
momento
dos fatos
[...]
“

A testemunha Ivo Berger relatou, em sede policial, (v. 1, pp. 33) e, posteriormente, confirmou em juízo, (v. 1, pp. 197/199), que Devair agrediu a vítima, confira-se:

“[...] que o depoente ouviu o disparo, mas não o presenciou; q
ue o depoente tomou conhecimento que a v
í
tima e o acusado co
m
eçaram a brigar por conta de u
m
capacete
; que o depoente ouviu o disparo, mas não o presenciou; que o depoente, assim que viu a confusão entre os dois, tentou ligar para a irmã do acusado, chamada Edineia, a fim de que a mesma voltasse e resolvesse a confusão; que o depoente não conseguiu fazer a ligação para Edineia; que o depoente, então, ligou para a vizinha de Edineia; que o depoente pediu para Edineia voltar, informando que já tinha "estourado" um disparo; que o disparo ocorreu enquanto o depoente tentava ligar para Edineia; [...]
que o depoente, primeiro, viu a confusão entre o acusado e a v
í
tima, quando saiu para acionar socorro, viu o acusado passando por ele co
m
uma espingarda nas
mãos
; [...]

A testemunha Alisa Borchardt Friedrich, em juízo, (v. 1, pp. 201), afirmou o seguinte:

“[...] que a depoente não presenciou os disparo efetuada pelo acusado na vítima;
que a depoente estava em seu quarto, tendo apenas escutado o disparo;
[...]
; que a depoente viu o acusado e a v
í
tima se empurrando
, tendo as outras pessoas “entrado no meio”; que a depoente soube que a briga se iniciou porque pegaram o capacete do acusado e ele queria pegar o capacete de volta, mas as pessoas que estavam no local não deixaram

[...]
que, após o acusado se apoderar de u
m
a espingarda, Elemir conseguiu retirar ela das mãos do acusado
, quando acabou desferindo uma coronhada nele (acusado);

A testemunha Elemir Friedrich disse, em sede policial, (v. 1, pp. 47), que:

[...]
Que DEVAIR apontou referida arma de fogo na direção de LEONARDO e efetuou um disparo
;
Que o tiro proferido por DEVAIR acertou LEONARDO em cima dos olhos lado direto, próximo a sobrancelhas dele
; Que devido os fatos LEONARDO continua internado no Hospital São Lucas ern esta grave;
Que DEVAIR jogou no chão a espingarda utilizada para tentar contra a vida de LEONARDO e saiu do local escondendo num cafezal próxi
m
o
; Que o declarante correu atrás dele e trouxe ele novamente para perto de LEONARDO, que estava caldo no chão desfalecido;

Assim, a
vers
ão

apresentada pel
a acusação
não

é
absurda, uma vez que existem provas nos autos embasando a
tese ministerial
.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, em consonância com as provas colhidas nos autos.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, com emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Em relação ao
motivo
fútil
, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de capacete que não foi entregue ao recorrente.

Quanto ao fato que
dificult
ou
ou impossibilit
ou
a defesa da vítima
, os elementos dos autos indicam que o ofendido estava sob efeito de álcool e foi atingido de surpresa, quando a briga já havia sido cessada, visto que o recorrente já havia se retirado do local dos fatos antes.

Não há que se falar em
bis in idem
, portanto, porque o disparo da arma ocorreu, supostamente, num contexto de surpresamento à vítima.

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)